Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-30.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-30.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVALDO MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 983.872.941-87 (APELANTE), DANILO PRAXEDES MAGALHAES - CPF: 043.993.971-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MONICA COSTA NAZARETH - CPF: 700.447.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU DOLO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que o autor alegou ter sido induzido a contratar empréstimo consignado simples, quando na verdade firmou contrato de cartão de crédito consignado com RMC, pleiteando a conversão da modalidade, restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de vontade na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) aferir se houve violação ao dever de informação ou prática abusiva; e (iii) definir se é devida a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à espécie o CDC (Súmula 297/STJ), porém o consumidor deve comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC).

4. Provas documentais demonstram a ciência inequívoca do autor quanto à natureza do contrato, com utilização reiterada do cartão para compras e saques, e pagamentos voluntários de faturas, afastando alegação de erro ou dolo (art. 171, II, CC).

5. Contrato firmado contém informações claras e específicas sobre a modalidade contratada, atendendo ao dever de informação previsto no CDC.

6. Cobrança decorrente de contrato válido não enseja repetição do indébito (art. 42, p.u., CDC) nem indenização por dano moral, inexistindo ato ilícito ou abuso contratual.

7. Impossibilidade de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, por se tratarem de modalidades distintas, não configurada hipótese do art. 170, CC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização efetiva e consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de vontade. 2. A cobrança fundada em contrato válido e informado não enseja repetição do indébito nem indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVALDO MOREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” (Proc. nº 1013659-30.2024.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC. (cf. Id. 304014890).

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma. Reitera a tese de que foi induzido a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cujos descontos mensais amortizam apenas o valor mínimo da fatura, tornando a dívida "impagável". Defende a ocorrência de dano moral “in re ipsa”, decorrente da abusividade contratual e da criação de uma dívida perpétua.

Alega que houve venda casada e falta de informação adequada sobre a natureza do produto contratado, configurando violação aos direitos do consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença do juiz a quo, à repetição em dobro dos valores descontados e, subsidiariamente, pela conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial. (cf. Id. n. 30401489)

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o contrato foi celebrado de forma válida e consciente pelo autor; b) há provas nos autos de que o apelante utilizou o cartão para diversas compras e realizou pagamentos voluntários de faturas; c) não houve qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação; d) inexiste dano moral ou material indenizável. (cf. Id. n. 304014895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, a controvérsia central dos autos reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado e na existência de vícios que possam comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/apelado, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

No caso em análise, o réu, Banco/apelado, instruiu os autos com elementos probatórios que demonstram que o autor/apelante tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. O conjunto probatório revela que o autor realizou compras por meio do cartão de crédito, conforme detalhado na contestação e comprovado pelos documentos acostados aos autos (cf. Id n. 304014875).

Esse comportamento do apelante, ao longo de vários anos, demonstra sua ciência inequívoca quanto à modalidade contratada e suas características, afastando a alegação de que desconhecia estar contratando um cartão de crédito consignado. A utilização reiterada do cartão para compras diversas e a realização de pagamentos voluntários de faturas são incompatíveis com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

Ademais, o contrato firmado entre as partes, conforme demonstrado pelo banco apelado, contém informações claras sobre a modalidade contratada, com expressa menção ao "Cartão de Crédito Consignado Benefício Banco BMG" e "Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", atendendo ao dever de informação previsto no CDC.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

No caso em análise, o comportamento do apelante ao longo dos anos, utilizando o cartão para compras diversas e realizando pagamentos voluntários de faturas, demonstra sua ciência inequívoca quanto à modalidade contratada e suas características, afastando a alegação de que desconhecia estar contratando um cartão de crédito consignado.

Quanto ao pedido de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado simples, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, conforme bem pontuado pelo banco apelado, trata-se de modalidades de crédito totalmente distintas, com características, taxas de juros e formas de pagamento próprias. A conversão pretendida implicaria na criação de um novo contrato, com condições diversas daquelas originalmente pactuadas, o que extrapola os limites da revisão contratual permitida pelo ordenamento jurídico.

O artigo 170 do Código Civil, que trata da conversão do negócio jurídico, prevê tal possibilidade apenas em casos de simulação, com a ressalva dos efeitos do negócio jurídico simulado em favor do terceiro de boa-fé, hipótese não configurada nos autos. Ausente a simulação do negócio jurídico, não se pode cogitar o aproveitamento do suporte fático para converter uma espécie contratual em outra.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, não restou demonstrada a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a reparação pleiteada.

A mera existência de contrato de cartão de crédito consignado, validamente celebrado e efetivamente utilizado, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ademais, conforme bem observado pelo magistrado a quo, o autor apresentou "versão plausível dos fatos, embasada em sua percepção da realidade contratual, e buscou o Judiciário para resolução de conflito, o que não caracteriza o uso abusivo do processo nem intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária".

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

O pedido de repetição de indébito também não merece prosperar, uma vez que não demonstrada a cobrança de valores indevidos, considerando a validade da contratação e a utilização efetiva do produto.

Os descontos realizados em folha de pagamento decorrem de obrigação contratual regularmente assumida, não se configurando pagamento indevido passível de restituição.

A propósito:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. Não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque os contratos não foram submetidos à perícia grafotécnica quando todos os outros elementos comprovam a contratação do serviço

3. No presente caso, restou comprovado o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta nos contratos denominados “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, acompanhados de solicitação de saque, termo de consentimento e cópia dos documentos pessoais do contratante; bem como, restou comprovada a disponibilização de valores (via TED) para saque mediante cartão de crédito.

4. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

5. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1046819-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 30/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pela instituição financeira em face de Carlos de Souza e outros, envolvendo cobrança de valores decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O apelante pleiteia a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, alegando ausência de clareza na contratação, erro substancial, hipervulnerabilidade do consumidor e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de vontade na celebração do contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) estabelecer se o contrato firmado possui cláusulas abusivas ou ausência de informação clara ao consumidor; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais em razão da cobrança das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo os contratos bancários considerados contratos de adesão.

4. A instituição financeira apresenta documentação comprobatória da relação contratual, incluindo contrato assinado digitalmente com biometria facial, comprovante de recebimento de valores e uso da função de saque vinculada ao cartão de crédito, evidenciando anuência do consumidor.

5. A adesão continuada e a utilização dos valores contratados demonstram ciência e concordância do contratante com os termos do contrato, afastando a alegação de erro substancial ou vício de vontade.

6. Não há prova de práticas abusivas ou omissão quanto à informação essencial sobre o produto financeiro contratado, tampouco cláusulas que justifiquem a nulidade do contrato.

7. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais aceitos pelo STJ e da média praticada no mercado, não se configurando abusiva.

8. A ausência de comprovação de vícios de consentimento impede o reconhecimento da nulidade contratual e, consequentemente, inviabiliza a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

9. O comportamento do consumidor, ao utilizar os valores contratados e posteriormente contestar a validade da relação jurídica, configura contradição e tentativa de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado digitalmente com comprovação de biometria facial e transferência bancária válida afasta a alegação de vício de vontade.

2. A cobrança com base em contrato válido, sem demonstração de abusividade nas cláusulas ou taxas, não enseja repetição do indébito nem indenização por danos morais.

(N.U 1004000-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)

Os elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente as faturas demonstrando a utilização reiterada do cartão para compras e saques, são suficientes para afastar as alegações autorais e confirmar a validade da contratação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025